Tribunal: TJES
Processo: 5004020-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004020-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA

AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL E FINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento a agravo de instrumento para fixar o termo inicial da correção monetária em 19/04/1997 e o termo final na data da elaboração do cálculo homologado, em habilitação de crédito falimentar referente a honorários advocatícios contratuais. O embargante sustenta que a correção deveria incidir desde 18/04/1995, data do ajuizamento da concordata, conforme previsão contratual e cálculos iniciais, e alega contradição ao se limitar a atualização à data do cálculo, apesar do reconhecimento de que a correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao fixar o termo inicial da correção monetária em 19/04/1997, e não em 18/04/1995; (ii) estabelecer se há vício ao limitar o termo final da atualização à data da apuração do crédito, em vez de estendê-la até o efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando presentes obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material.

A contradição sanável por embargos é interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada o termo inicial da correção monetária, ao interpretar cláusula contratual que estabeleceu prazo de dois anos para pagamento dos honorários, vinculando o vencimento ao período de cumprimento da concordata iniciada em 18/04/1995, fixando a incidência a partir de 19/04/1997.

O colegiado consignou que, em contratos com vencimento certo, a correção monetária incide a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação, e não da data da contratação ou do ajuizamento da concordata.

Quanto ao termo final, o acórdão reconheceu que o art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45 limita apenas os juros até a data da quebra, não abrangendo a correção monetária, a qual não se condiciona à suficiência do ativo, conforme entendimento do STJ.

A decisão harmonizou a orientação do STJ com as especificidades do procedimento falimentar regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/45, ressaltando a necessidade de estabilização do passivo e fixação de valores líquidos em marco temporal certo para formação do Quadro Geral de Credores.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há contradição interna quando o acórdão fixa os termos inicial e final da correção monetária com base na interpretação do contrato e nas especificidades do procedimento falimentar.

No regime do Decreto-Lei nº 7.661/45, a correção monetária pode ser fixada até a data da apuração do crédito para fins de formação do quadro geral de credores, sem que isso configure violação à sua natureza de recomposição do valor da moeda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 7.661/45, art. 26; Lei nº 11.101/2005, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004020-81.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA

EMBARGAD
A
:
MASSA FALIDA DE BOURGUIGNON INCORPORAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA
em razão do acórdão (id. 12988279) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, para fixar o termo inicial da correção monetária em 19/04/1997 e o termo final na data da elaboração do cálculo homologado.

Em suas razões (id. 13385123), a embargante sustenta, em síntese, que a correção monetária deve incidir desde 18/04/1995 (data do ajuizamento da concordata), conforme previsto no contrato de honorários e corroborado pelos cálculos iniciais da contadoria, não havendo fundamentação jurídica que justifique a alteração para 1997.

Aponta, ainda, a existência de contradição no acórdão, porquanto limita a correção monetária à data do cálculo, mas reconhece que a atualização é mera recomposição do valor da moeda e cita precedente do STJ que determina a incidência até o efetivo pagamento.

Alega, então, que interromper a atualização na data do cálculo viola o direito à integridade do crédito, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto as matérias suscitadas foram integralmente enfrentadas, de forma clara e fundamentada.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

“
DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por credor visando a reforma de decisão que homologou habilitação de crédito falimentar nos moldes apresentados pelo administrador judicial. O recorrente sustenta equívocos na atualização monetária dos honorários advocatícios contratuais, nos juros moratórios e na multa compensatória, além da não inclusão dos honorários sucumbenciais. Durante a tramitação do recurso, a contadoria do juízo realizou nova apuração, corrigindo parte das inconsistências apontadas, restando controvérsia apenas quanto aos marcos inicial e final da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para incidência da correção monetária sobre os honorários advocatícios contratuais habilitados na falência; (ii) estabelecer o termo final para a referida atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A correção monetária visa a recompor a desvalorização da moeda e decorre automaticamente do inadimplemento, independentemente de previsão expressa no contrato.

4)
Em contratos com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária deve ser o dia seguinte ao vencimento da obrigação, e não a data da contratação ou da propositura da concordata.

5)
No caso, o contrato fixou o prazo de dois anos para pagamento da verba honorária, vinculado ao período de cumprimento da concordata, iniciado em 18/04/1995, devendo incidir a atualização monetária, pois, a partir de 19/04/1997.

6)
O art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45 limita a incidência de juros até a data da quebra da empresa, mas não restringe a atualização monetária, que deve ocorrer até a data do efetivo pagamento do crédito.

7)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a correção monetária não se condiciona à suficiência do ativo e não pode ser limitada à data da quebra, pois não configura acréscimo ao débito, mas mera reposição do poder aquisitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1)
O termo inicial da correção
monetária sobre honorários advocatícios contratuais em habilitação de crédito falimentar deve ser o dia seguinte ao vencimento da obrigação contratual, salvo estipulação diversa.

2)
A correção monetária deve incidir até a data da apuração do crédito, independentemente da data da quebra da empresa ou da suficiência do ativo
.
”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado não padece de vício lógico.

A propósito, no que tange ao termo inicial, a decisão colegiada fundamentou a adoção da data de 19/04/1997 com base na interpretação de cláusula contratual que previa carência de dois anos, contados da assinatura em 1995.

Quanto ao termo final, o acórdão fundamentou que, no rito falimentar (Decreto-Lei nº 7.661/45), a estabilização do passivo e a formação do Quadro Geral de Credores exigem a fixação de valores líquidos em determinado marco temporal para assegurar a
par condicio creditorum
.

A menção a precedentes do STJ sobre a correção monetária como recomposição do valor da moeda foi devidamente ponderada, mas harmonizada com as especificidades do procedimento concursal.
In verbis:

“
In casu
,

o instrumento prevê apenas que o valor nominal dos honorários seria corrigido pelo mesmo índice de correção aplicado aos valores relacionados na concordata (parágrafo primeiro).

Tal norma não deve ser interpretada isoladamente, desconsiderando o valor certo da obrigação e, sobretudo, a data de vencimento convencionada.

Sob esse prisma, o contrato estabelece o prazo de dois anos para pagamento da verba, que reflete o período de cumprimento da concordata (parágrafos segundo e terceiro), iniciado com a propositura em 18/04/1995.

Logo, o marco inicial para incidência da correção monetária deve ser o dia seguinte ao vencimento da obrigação contratual (
19/04/1997)
, não a data da contratação (17/04/1995) ou de ajuizamento da concordata (18/04/1995), como defende o agravante.

Quanto ao termo final da correção, registra-se, de início, a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005, nos termos do art. 192: “
Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945
”.

O art. 26 do DL nº 7.661/45, que limita a incidência de juros à data da quebra, nada menciona a respeito da correção monetária.

Por conseguinte, a restrição não engloba a correção, nem tampouco está condicionada à suficiência do ativo, na esteira da jurisprudência da Corte Superior:

[...]

A propósito, os cálculos homologados pelo juízo, então apresentados pelo mesmo administrador judicial, contempla a incidência da correção até a data da apuração em 01/04/2020 (ID 2592759 – p. 11).

Assim,
o crédito deve ser ajustado para que incida correção monetária a partir de 19/04/1997 até a data do cálculo, observados os demais parâmetros reconsiderados pela contadoria do juízo no parecer de ID 8300693
.”

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)